Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-36.2009.8.11.0034
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000929-36.2009.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEVERSON NUNES RIBEIRO - CPF: 006.226.861-94 (EMBARGANTE), ROSIVANIE DA SILVA CASARI - CPF: 012.582.681-83 (EMBARGANTE), TERRAVALE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 03.199.813/0001-40 (EMBARGANTE), MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA (EMBARGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA - CPF: 426.923.931-04 (ADVOGADO), SAMUEL MARTINS GONCALVES - CPF: 664.220.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA - CPF: 426.923.931-04 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA (EMBARGANTE), SAMUEL MARTINS GONCALVES - CPF: 664.220.861-72 (ADVOGADO), CLEVERSON NUNES RIBEIRO - CPF: 006.226.861-94 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ROSIVANIE DA SILVA CASARI - CPF: 012.582.681-83 (EMBARGADO), TERRAVALE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 03.199.813/0001-40 (EMBARGADO), TERRAVALE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 03.199.813/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA - CPF: 426.923.931-04 (ADVOGADO), SAMUEL MARTINS GONCALVES - CPF: 664.220.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROCLAMA DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO APELO E FALTA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO – TESE CENTRAL DO AGRAVO INTERNO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o acórdão que deixa de se manifestar sobre o alegado desacerto técnico de decisão por admitir tratar-se de matéria acobertada por preclusão. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

CLEVERSON NUNES RIBEIRO contra o v. acórdão que desproveu o
Recurso de Agravo Interno nº 1.560/2020, interposto pelo embargante, mantendo, assim, intocada a
decisão monocrática que, pontuando expressamente que, apesar de intimados, ele e as outras apelantes Rosivanie da Silva Casari e Suelem Casari Alves deixaram de recolher o preparo recursal, não conheceu dos apelos por eles interpostos, e, no mais, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela corré Terravale Mecanização Agrícola Ltda.-EPP (RAC nº 117.369/2017), mantendo, assim, a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1267-63.2016.8.11.0034 – Código 11086), ajuizada por Rosivanie e Suelem contra o embargante e contra as empresas Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. e Terravale Mecanização Agrícola Ltda.-EPP, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade dos réus pela consecução do acidente que vitimou fatalmente o sr. Uilis Silva Alves, esposo de Rosivanie e pai de Suelem, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 50 mil a cada uma das autoras a título de indenização por danos morais e ao pensionamento até o “
dia em que a vítima completaria 77 anos de idade ou eventual óbito das requerentes
”, bem como aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. fls. 519/523 vº dos autos físicos, correspondentes aos Ids. nº
Id. nº 123859467 - Pág. 28/35
).

O embargante afirma que a decisão ratificada pelo acórdão embargado “
deve ser reformada
” quanto à condenação aos ônus sucumbenciais porque “
foi expressamente requerida a concessão da justiça gratuita, mas o pedido não foi apreciado
”, e que, após a certificação, pelo DEJAUX, “
sobre a ausência de comprovação
(de)
que o
(embargante)
é beneficiário da Justiça Gratuita,
(...)
o Relator intimou ao recolhimento do preparo recursal, sem emitir decisão de julgamento aos pedidos de benefício da gratuidade de justiça
” (sic – cf. Id. nº 123859468 - Pág. 4/5).

Alega que, como “
novamente
(...)
requereu a isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios
” ao interpor o apelo, “
cumpria ao e. Tribunal de Justiça, antes de julgar o Recurso de Apelação, permitir que o embargante trouxesse aos autos documentos necessários para a comprovação da sua incapacidade financeira e o preenchimento dos requisitos legais
”, na forma do art. 99, §2º, do CPC, e assevera que “
não há nos autos nada que afaste a concessão da gratuidade, nem alegações da parte contrária de que o embargante não seria hipossuficiente financeiramente
”, de modo que deveria ter sido deferido seu pedido, ou, no mínimo, entendido que “
a omissão do Judiciário deva atuar em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita
(...)
, presumindo-se o deferimento
” (sic – cf. Id. nº 123859468 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
suprimindo a omissão da não apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerida expressamente na Apelação
”, ou, no mínimo, para fins de prequestionamento da matéria (sic – cf. Id. nº
123859468 - Pág. 9
).

Nas contrarrazões, as embargadas refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 139421192).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração, pontuando que a insurgência “
demonstra mero descontentamento com o teor da decisão proferida à unanimidade pelo Colegiado, que realmente se debruçou sobre o pedido relacionado à concessão de gratuidade de justiça
”, e que a “
questão se encontra preclusa
” (cf. Id. nº 141188154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, no tocante ao apelo do embargante, a r. decisão monocrática objeto do Agravo Interno nº 1.560/2020 anotou o seguinte:

“
Registro, inicialmente, que cabe analisar no presente feito somente o recurso interposto pela Terravale Mecanização Agrícola Ltda EPP (cf. fls. 433/451), já que, os demais apelantes (Cleverson Nunes Ribeiro, Rozivanie da Silva Casari e Suelem Casari Alves), muito embora intimados para efetuar o pagamento das custas processuais (cf. 494 e 501), quedaram-se inertes, de modo que, declaro a deserção dos recursos e deles não conheço
”.

O v. acórdão embargado, por sua vez, desproveu o Agravo Interno interposto pelo embargante, cujo tema central, aliás, é justamente a falta de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, conquanto verazes as alegações do agravante de que houve formulação de pedido de assistência judiciária gratuita na contestação e, depois, no apelo, pedido de reforma da sentença, “
isentando-o do pagamento das custas e despesas processuais
” (sic – cf. fls. 207 e 430 vº),
as autoras/agravadas e o i. representante do Ministério Público têm razão ao apontar a ocorrência de preclusão
.

É que a r. decisão de fls. 501, proferida pelo relator do apelo, determinou intimação do apelante/agravante Cleverson Nunes Ribeiro para recolhimento em dobro do preparo recursal justamente “
diante da ausência de comprovação de que a
(parte)
apelante é beneficiária da justiça gratuita
”, os autos foram remetidos à instância de origem para cumprimento da ordem de intimação pessoal (cf. certidão de fls. 504), e o MM. Juiz proferiu novo despacho ordenando intimação do apelante “
para recolhimento das custas de preparo ao recurso de apelação interposto
” (cf. fls. 506).

A decisão do juiz foi publicada no DJe nº 10.326, do dia 28/08/2018, e houve tentativa de intimação pessoal do agravante, tendo o sr. Oficial de Justiça comparecido no endereço indicado pelo réu/agravante nos autos (cf. fls. 508), mas a diligência restou frustrada porque ele não foi encontrado e, conforme certidão, questionados os vizinhos, “
ninguém
(soube)
e nem conhece o requerido
” (sic – cf. fls. 510).

Após regular intimação editalícia, sobreveio a seguinte certidão:

“Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o requerido Cleverson Nunes Ribeiro efetuar o pagamento das custas e preparo ao Recurso interposto, apesar de regularmente intimado por edital” (cf. fls. 515 vº).

E
mesmo após regularmente intimado, o réu/agravante não cumpriu e nem questionou a ordem, não interpôs os competentes embargos declaratórios para sanar omissão na análise do pedido de assistência judiciária gratuita ou Agravo Interno para levar a questão diretamente ao crivo do órgão julgador colegiado
.

Como bem apontado pelas agravadas,
o agravante “
optou em se manter inerte
”
(sic – cf. fls. 588)
, daí porque realmente preclusa a discussão sobre a existência ou não do deferimento tácito do pedido de assistência judiciária gratuita
.

A propósito, em situações semelhantes, já decidiu o eg. STJ: (...)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Como se vê, o i. representante do Ministério Público em Segundo Grau tem razão ao dizer que a questão está acobertada pela preclusão, não se verificando, portanto, omissão quanto ao acerto ou desacerto técnico da não concessão de assistência judiciária gratuita ao réu/embargante e a posterior proclamação de deserção do apelo por ele interposto.

Assim, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, não se justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Por fim, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022